Tribunal: TRF3
Processo: 5000510-07.2018.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
367/821)

5000510-07.2018.4.03.6133

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. MÃE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DA DEMANDANTE DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdên

Inteiro teor:
367/821)

5000510-07.2018.4.03.6133

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. MÃE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DA DEMANDANTE DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes: "I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido."

4 - Destaca-se também, a regra contida no § 1o do já citado artigo, de que a existência de dependente de qualquer das classes exclui o direito às prestações dos eventuais dependentes das classes seguintes.

5 - Conforme §4o do mesmo artigo a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

6 - Para que os pais possam ter direito ao benefício de pensão por morte devem comprovar a dependência econômica e a inexistência de beneficiário das classes precedentes (o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido).

7 - O fato de o filho falecido e a autora residirem no mesmo endereço, por exemplo, não é suficiente para caracterizar a dependência econômica.

8 - A caracterização da dependência econômica exige muito mais do que uma mera ajuda financeira.

9 - O evento morte do Sr. Ulisses Salomão dos Santos, ocorrido em 23/10/2009, restou devidamente comprovado com a certidão de óbito. Igualmente, incontroverso o requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus, uma vez que o último vínculo empregatício por ele mantido remonta ao período de 01/09/2008 a 19/09/2008, consoante a CTPS que acompanha a petição inicial.

10 - A celeuma diz respeito à condição da autora como dependente do falecido, na condição de mãe.

11 - Sustenta a demandante, na inicial, que seu filho sempre morou com ela e colaborava no custeio das despesas do lar. Anexou-se, como pretensa prova da dependência econômica, apenas uma carteira de trabalho e previdência social, na qual está registrado o último contrato de trabalho do de cujus, mantido entre 01/09/2008 e 19/09/2008, com remuneração equivalente à comissão de 4% (quatro por cento) incidentes sobre as vendas mensais por ele efetuadas.

12 - Além disso, ainda foi produzida prova oral, em audiência realizada em 01/02/2017, na qual foram ouvidas três testemunhas. Os relatos, contudo, infirmam a tese de que a demandante era dependente economicamente do filho falecido.

13 - No mais, a CTPS que acompanha a petição inicial revela que o de cujus, após a extinção de seu penúltimo contrato, em 20/11/2000, ficou quase oito anos desempregado, vindo a regressar ao mercado de trabalho apenas em 2008, quando manteve novo vínculo empregatício por brevíssimo período, de 01/09/2008 a 19/9/2008. Assim, ele estava desempregado à época do passamento.

14 - Por outro lado, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexado aos autos pelo INSS, demonstrou que a demandante usufruiu do benefício de auxílio-doença, no período de 17/06/2004 a 06/04/2009, com RMI equivalente a um salário mínimo (NB 5022454803). Além disso, o mesmo documento revelou que, após a cessação da referida prestação previdenciária, a autora passou a verter recolhimentos previdenciários em 2009, na condição de segurada facultativa, até vir a se aposentar por idade em 17/09/2012 (NB 1619342011).

15 - Desse modo, não há provas de que o aporte financeiro realizado pelo falecido, caso existisse, era frequente, substancial e necessário para assegurar a subsistência do núcleo familiar.

16 - Neste sentido, cumpre ressaltar que eventual auxílio prestado à mãe é insuficiente para demonstrar, por si só, a dependência econômica para fins previdenciários. Precedente.

17 - Cabia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos preconizados pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos presentes autos não foram juntados quaisquer documentos, indiciários do preenchimento do requisito relativo à dependência econômica.

18 - Diante disso, não há nos autos elementos de convicção que apontem para a comprovação do requisito em apreço, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 1o grau de jurisdição.

19 - Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

20 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000510-07.2018.4.03.6133

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: IVONE SALVADOR LEME

Advogado do(a) APELANTE: ALZIRO DE LIMA CALDAS FILHO - BA7247-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000510-07.2018.4.03.6133

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: IVONE SALVADOR LEME

Advogado do(a) APELANTE: ALZIRO DE LIMA CALDAS FILHO - BA7247-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por IVONE SALVADOR LEME, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 06/09/2017, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e condenou a demandante no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, condicionando, contudo, a exigibilidade desta verba à perda dos benefícios da gratuidade judiciária, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Em suas razões recursais, a demandante pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que dependia economicamente do de cujus na época do passamento.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000510-07.2018.4.03.6133

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: IVONE SALVADOR LEME

Advogado do(a) APELANTE: ALZIRO DE LIMA CALDAS FILHO - BA7247-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época do óbito, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes, in verbis:

"I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido. (grifos nossos)"

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Destaca-se também, a regra contida no § 1o do já citado artigo, de que a existência de dependente de qualquer das classes exclui o direito às prestações dos eventuais dependentes das classes seguintes.

Conforme §4o do mesmo artigo a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Assim, para que os pais possam ter direito ao benefício de pensão por morte devem comprovar a dependência econômica e a inexistência de beneficiário das classes precedentes (o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido).

O fato de o filho falecido e a autora residirem no mesmo endereço, por exemplo, não é suficiente para caracterizar a dependência econômica, a qual, para sua caracterização, exige muito mais do que uma mera ajuda financeira.

Destarte, nos estritos termos da lei, a comprovação da dependência econômica dos pais com relação aos filhos não é presumida e deve ser comprovada.

Do caso concreto.

O evento morte do Sr. Ulisses Salomão dos Santos, ocorrido em 23/10/2009, restou devidamente comprovado com a certidão de óbito.

Igualmente, incontroverso o requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus, uma vez que o último vínculo empregatício por ele mantido remonta ao período de 01/09/2008 a 19/09/2008, consoante a CTPS que acompanha a petição inicial.

A celeuma diz respeito à condição da autora como dependente do falecido, na condição de mãe.

Sustenta a demandante, na inicial, que seu filho sempre morou com ela e colaborava no custeio das despesas do lar.

Anexou-se, como pretensa prova da dependência econômica, apenas uma carteira de trabalho e previdência social, na qual está registrado o último contrato de trabalho do de cujus, mantido entre 01/09/2008 e 19/09/2008, com remuneração equivalente à comissão de 4% (quatro por cento) incidentes sobre as vendas mensais por ele efetuadas.

Além disso, ainda foi produzida prova oral, em audiência realizada em 01/02/2017, na qual foram ouvidas três testemunhas, a fim de demonstrar a dependência econômica da autora em relação ao de cujus.

A primeira testemunha, a Sra. Elizabete Ribeiro da Silva, disse que não conhecia o falecido.

Já a segunda e a terceira testemunhas, Marcia Alves Ribeiro e José Nildo Vieira dos Santos, disseram acreditar que o esposo da demandante era o responsável pelo custeio das despesas do núcleo familiar.

Os relatos, portanto, infirmam a tese de que a demandante era dependente economicamente do filho falecido.

No mais, a CTPS que acompanha a petição inicial revela que o de cujus, após a extinção de seu penúltimo contrato, em 20/11/2000, ficou quase oito anos desempregado, vindo a regressar ao mercado de trabalho apenas em 2008, quando manteve novo vínculo empregatício por brevíssimo período, de 01/09/2008 a 19/9/2008. Assim, ele estava desempregado à época do passamento.

Por outro lado, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexado aos autos pelo INSS, demonstrou que a demandante usufruiu do benefício de auxílio-doença, no período de 17/06/2004 a 06/04/2009, com RMI equivalente a um salário mínimo (NB 5022454803). Além disso, o mesmo documento revelou que, após a cessação da referida prestação previdenciária, a autora passou a verter recolhimentos previdenciários em 2009, na condição de segurada facultativa, até vir a se aposentar por idade em 17/09/2012 (NB 1619342011).

Desse modo, não há provas de que o aporte financeiro realizado pelo falecido, caso existisse, era frequente, substancial e necessário para assegurar a subsistência do núcleo familiar.

Neste sentido, cumpre ressaltar que eventual auxílio prestado à mãe é insuficiente para demonstrar, por si só, a dependência econômica para fins previdenciários.

A propósito, trago à colação o seguinte precedente desta Corte Regional:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS INFRINGENTES IMPROVIDOS.

1. Em se tratando de recurso interposto sob a égide do Código de Processo Civil anterior, aplicável o regime jurídico processual de regência da matéria em vigor à época da sua propositura, em hipótese de ultratividade consentânea com o postulado do ato jurídico processual perfeito inscrito no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e com o artigo 14 do Novo Código de Processo Civil.

2. O artigo 530 do Código de Processo Civil/73 limita a cognição admitida nos embargos infringentes à matéria objeto do dissenso verificado no julgamento da apelação que reformou integralmente a sentença de mérito, sob pena de subversão aos princípios do Juiz natural e do devido processo legal, além de indevida subtração da competência recursal das Turmas no julgamento dos recursos de apelação. Precedentes no C. STJ.

3. O conjunto probatório apresentado nos autos não logrou êxito em comprovar a alegada dependência econômica que conferisse à autora a qualidade de dependente da segurada falecida. O mero auxílio financeiro prestado pelo segurado falecido não induz à dependência econômica da autora.

4 - Embargos infringentes improvidos.

(TRF 3a Região, EI 2009.03.99.041599-6, Sétima Turma, Rel. Des. Paulo Domingues, DE 10/11/2016). (grifos nossos)

Cabia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos preconizados pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos presentes autos não foram juntados quaisquer documentos, indiciários do preenchimento do requisito relativo à dependência econômica.

Diante disso, não há nos autos elementos de convicção que apontem para a comprovação do requisito em apreço, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 1o grau de jurisdição.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, em atenção ao artigo 85, §11, CPC, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento), respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. MÃE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DA DEMANDANTE DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes: "I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido."

4 - Destaca-se também, a regra contida no § 1o do já citado artigo, de que a existência de dependente de qualquer das classes exclui o direito às prestações dos eventuais dependentes das classes seguintes.

5 - Conforme §4o do mesmo artigo a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

6 - Para que os pais possam ter direito ao benefício de pensão por morte devem comprovar a dependência econômica e a inexistência de beneficiário das classes precedentes (o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido).

7 - O fato de o filho falecido e a autora residirem no mesmo endereço, por exemplo, não é suficiente para caracterizar a dependência econômica.

8 - A caracterização da dependência econômica exige muito mais do que uma mera ajuda financeira.

9 - O evento morte do Sr. Ulisses Salomão dos Santos, ocorrido em 23/10/2009, restou devidamente comprovado com a certidão de óbito. Igualmente, incontroverso o requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus, uma vez que o último vínculo empregatício por ele mantido remonta ao período de 01/09/2008 a 19/09/2008, consoante a CTPS que acompanha a petição inicial.

10 - A celeuma diz respeito à condição da autora como dependente do falecido, na condição de mãe.

11 - Sustenta a demandante, na inicial, que seu filho sempre morou com ela e colaborava no custeio das despesas do lar. Anexou-se, como pretensa prova da dependência econômica, apenas uma carteira de trabalho e previdência social, na qual está registrado o último contrato de trabalho do de cujus, mantido entre 01/09/2008 e 19/09/2008, com remuneração equivalente à comissão de 4% (quatro por cento) incidentes sobre as vendas mensais por ele efetuadas.

12 - Além disso, ainda foi produzida prova oral, em audiência realizada em 01/02/2017, na qual foram ouvidas três testemunhas. Os relatos, contudo, infirmam a tese de que a demandante era dependente economicamente do filho falecido.

13 - No mais, a CTPS que acompanha a petição inicial revela que o de cujus, após a extinção de seu penúltimo contrato, em 20/11/2000, ficou quase oito anos desempregado, vindo a regressar ao mercado de trabalho apenas em 2008, quando manteve novo vínculo empregatício por brevíssimo período, de 01/09/2008 a 19/9/2008. Assim, ele estava desempregado à época do passamento.

14 - Por outro lado, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexado aos autos pelo INSS, demonstrou que a demandante usufruiu do benefício de auxílio-doença, no período de 17/06/2004 a 06/04/2009, com RMI equivalente a um salário mínimo (NB 5022454803). Além disso, o mesmo documento revelou que, após a cessação da referida prestação previdenciária, a autora passou a verter recolhimentos previdenciários em 2009, na condição de segurada facultativa, até vir a se aposentar por idade em 17/09/2012 (NB 1619342011).

15 - Desse modo, não há provas de que o aporte financeiro realizado pelo falecido, caso existisse, era frequente, substancial e necessário para assegurar a subsistência do núcleo familiar.

16 - Neste sentido, cumpre ressaltar que eventual auxílio prestado à mãe é insuficiente para demonstrar, por si só, a dependência econômica para fins previdenciários. Precedente.

17 - Cabia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos preconizados pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos presentes autos não foram juntados quaisquer documentos, indiciários do preenchimento do requisito relativo à dependência econômica.

18 - Diante disso, não há nos autos elementos de convicção que apontem para a comprovação do requisito em apreço, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 1o grau de jurisdição.

19 - Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

20 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora e, em atenção ao artigo 85, §11, CPC, majorar a verba honorária em 2% (dois por cento), respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.